Tribunal: TJES
Processo: 5033149-59.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-10-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. DESATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO NO RENACH. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO PROCEDIMENTO QUE RESULTOU NA PENALIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) contra sentença que, em sede de mandado de segurança, anulou penalidade de suspensão do direito de dirigir imposta ao impetrante, sob o fundamento de ausência de notificação válida no processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve notificação válida no processo administrativo que culminou na suspensão do direito de dirigir; e (ii) verificar se
há
nulidade do processo administrativo que ensejou a aplicação da penalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Houve tentativa de notificação pessoal por meio postal no endereço cadastrado no DETRAN/ES, retornando com a anotação "não procurado/outros".

O DETRAN/ES procedeu corretamente ao expedir a notificação por edital após frustradas as tentativas de notificação pessoal, em conformidade com o art. 23 da Resolução n.º 723/2018 do CONTRAN.

A
atualização
do endereço junto ao RENACH é responsabilidade do proprietário do veículo, e, conforme jurisprudência do STJ, a notificação devolvida por esse motivo é considerada válida para todos os efeitos legais (PUIL 372/SP).

A penalidade de suspensão do direito de dirigir é automática e vinculada à infração de trânsito prevista no art. 218, III, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dispensando decisão discricionária, conforme art. 261, II, do CTB.

Não há nulidade no procedimento administrativo, pois foram observadas as formalidades legais para a notificação e aplicação da penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A desatualização do endereço no RENACH por parte do condutor torna válida a notificação devolvida, nos termos da legislação aplicável.

A notificação por edital é válida quando esgotadas as tentativas de notificação pessoal por motivo imputável ao condutor.

A penalidade de suspensão do direito de dirigir, na hipótese do art. 218, inciso III c/c 261, inciso II, ambos do CTB, é automática e
decorre da simples
prática de infração de trânsito.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 218, III, e 261, II; Resolução CONTRAN n.º 723/2018, art. 23; Lei n.º 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, PUIL 372/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11/03/2020, DJe 27/03/2020; TJ-ES, APL: 00050821920158080024, Rel. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, julgado em 29/10/2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033149-59.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO e outros

APELADO: MARCELO FELIX DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. DESATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO NO RENACH. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO PROCEDIMENTO QUE RESULTOU NA PENALIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) contra sentença que, em sede de mandado de segurança, anulou penalidade de suspensão do direito de dirigir imposta ao impetrante, sob o fundamento de ausência de notificação válida no processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve notificação válida no processo administrativo que culminou na suspensão do direito de dirigir; e (ii) verificar se há

nulidade do processo administrativo que ensejou a aplicação da penalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Houve tentativa de notificação pessoal por meio postal no endereço cadastrado no DETRAN/ES, retornando com a anotação "não procurado/outros".

O DETRAN/ES procedeu corretamente ao expedir a notificação por edital após frustradas as tentativas de notificação pessoal, em conformidade com o art. 23 da Resolução n.º 723/2018 do CONTRAN.

A atualização
do endereço junto ao RENACH é responsabilidade do proprietário do veículo, e, conforme jurisprudência do STJ, a notificação devolvida por esse motivo é considerada válida para todos os efeitos legais (STJ - PUIL 372/SP).

A penalidade de suspensão do direito de dirigir é automática e vinculada à infração de trânsito prevista no art. 218, III, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dispensando decisão discricionária, conforme art. 261, II, do CTB.

Não há nulidade no procedimento administrativo, pois foram observadas as formalidades legais para a notificação e aplicação da penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A desatualização do endereço no RENACH por parte do condutor torna válida a notificação devolvida, nos termos da legislação aplicável.

A notificação por edital é válida quando esgotadas as tentativas de notificação pessoal por motivo imputável ao condutor.

A penalidade de suspensão do direito de dirigir, na hipótese do art. 218, inciso III c/c 261, inciso II, ambos do CTB, é automática e decorre da simples prática da infração de trânsito.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 218, III, e 261, II; Resolução CONTRAN n.º 723/2018, art. 23; Lei n.º 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, PUIL 372/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11/03/2020, DJe 27/03/2020; TJ-ES, APL: 00050821920158080024, Rel. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, julgado em 29/10/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)
contra a r. sentença de evento ID n.º 8561601, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que, em sede de Mandado de Segurança ajuizado por
MARCELO FELIX DE OLIVEIRA
, julgou procedente o pedido inicial para anular a penalidade de suspensão do direito de dirigir derivada do processo administrativo nº 89018516.

Depreende-se dos autos que
MARCELO FELIX DE OLIVEIRA
impetrou mandado de segurança contra ato tido como coator, praticado pelo Diretor Geral do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES), que lhe aplicou a penalidade de suspensão do direito de dirigir por oito meses.

Alega o impetrante que não foi devidamente notificado e, portanto, não teve a oportunidade de exercer sua defesa no processo administrativo que culminou na referida sanção.

A sentença recorrida concedeu a segurança, determinando a anulação do processo administrativo e, por consequência, da penalidade imposta, fundamentando que não houve notificação válida, violando-se o contraditório e a ampla defesa.

Em suas razões recursais, o apelante DETRAN/ES argumenta que a notificação foi regularmente expedida para o endereço cadastrado junto ao órgão executivo de trânsito, mas retornou com a anotação "não procurado/outros". Nessa linha, defende que a notificação se inviabilizou por culpa do próprio recorrido, que não compareceu à agência dos correios para a retirada da carta de notificação.

Assevera ainda que, diante da devolução da correspondência pelos Correios, o procedimento foi complementado com a publicação da notificação no Diário Oficial, cumprindo, assim, o disposto no art. 280 do Código de Trânsito Brasileiro e nas normas de procedimento do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).

O apelante defende, portanto, a regularidade do processo administrativo e requer a reforma da sentença para que seja denegada a ordem.

Pois bem.

A controvérsia central reside na validade da notificação e do processo administrativo que culminou na suspensão do direito de dirigir do recorrido.

O Código de Trânsito Brasileiro e a jurisprudência pátria são firmes no sentido de que a notificação dupla do infrator é condição indispensável para a validade de penalidades impostas em decorrência de infrações de trânsito, conforme estabelecido no art. 265 do CTB.

O órgão de trânsito deve notificar o condutor tanto da autuação quanto da penalidade, a fim de garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos da Súmula 312 do STJ.

Depreende-se dos autos que o recorrente apresentou tela correspondente à tramitação eletrônica do procedimento administrativo, na qual consta que
antes da publicação do edital de notificação, houve a tentativa de notificação pessoal do impetrante tanto na instauração do procedimento quanto no momento da aplicação da penalidade
, pelos corrios, sendo que as duas tentativas foram frustradas, com devolução da carta ao remetente pelos motivos “outros” (1ª notificação – abertura do procedimento) e “não procurado” (2ª notificação – aplicação da penalidade.

De acordo com o art. 23 da Resolução n.º 723/2018 do CONTRAN, “esgotadas as tentativas para notificar o condutor por meio postal ou pessoal, as notificações de que trata esta Resolução serão realizadas por edital, na forma disciplinada pela Resolução CONTRAN nº 619, de 06 de setembro de 2016, e suas sucedâneas”.

No caso, as tentativas de notificação pessoal do impetrante foram realizadas, tendo a Autarquia recorrente procedido com a notificação por edital somente após restarem frustradas as notificações pessoais.

Chama a atenção o fato de que as tentativas de notificação no endereço “CRG do Ouro, S/N.º, Barra de São Francisco”, ocorreram em
29.07.2020
(instauração do procedimento) e
21.01.2022
(aplicação da penalidade), sendo que o endereço declinado pelo impetrante na procuração (ID. 8561009), outorgada em
setembro de 2020
, é “rua Thaurion Pimentel, n.º 80, Centro, Barra de São Francisco/ES”.

Denota-se, assim, que as tentativas de notificação, especialmente a relativa à aplicação da penalidade (21.01.2022), restaram frustradas por falta de atualização cadastral perante o DETRAN/ES, hipótese em que a Resolução n.º 723/2018 do CONTRAN prevê, em seu art. 10, § 6º:

§ 6º A notificação devolvida, por desatualização do endereço do infrator no RENACH,
será considerada válida para todos os efeitos legais
.

No ponto, cabe ressaltar que o STJ possui posicionamento firmado no sentido de que
é dever do proprietário do veículo manter atualizado o seu endereço junto ao órgão de trânsito e, se a devolução de notificação ocorrer em virtude da desatualização do endereço ou recusa do proprietário em recebê-la considerar-se-á válida para todos os efeitos
. (PUIL 372/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 27/03/2020)

Portanto, além de a notificação por carta ser válida diante da ausência de atualização cadastral perante a Autarquia recorrente, houve, em complemento, notificação por edital, o que leva à conclusão de que o DETRAN observou as formalidades legais para a aplicação da penalidade.

Ainda que o impetrante alegue a ausência de cópia da decisão administrativa que impôs a penalidade, tal argumento não merece prosperar. A infração cometida pelo recorrido – transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 50%, conforme previsto no artigo 218, inciso III, do CTB –
prevê como penalidade direta a suspensão do direito de dirigir
, o que torna desnecessária qualquer decisão discricionária por parte da Administração. A aplicação da penalidade é consequência automática e vinculada à prática da infração, conforme determinado pelo artigo 261, inciso II, do CTB.

Dessa forma, a aplicação da penalidade é
mera decorrência da aplicação de norma cogente
, que prevê como penalidade direta a suspensão do direito de dirigir, não havendo que se falar em nulidade da penalidade aplicada. Nesse sentido:

[...] 8) De todo modo, a despeito de toda argumentação atinente à nulidade do processo de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, exsurge hígida a aplicação da penalidade de cassação do direito de dirigir, haja vista que, levando em conta que quando da autuação da infração de conduzir veículo com CNH suspensa a parte já tinha tomado ciência da aplicação da primeira penalidade, tendo inclusive entregue a carteira de habilitação ao órgão de trânsito,
a simples violação de norma de trânsito, de natureza cogente e ordem pública, conduz, por consectário, à aplicação da penalidade respectiva
. (TJ-ES - APL: 00050821920158080024, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 29/10/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2019)

Assim, considerando que a infração cometida pelo recorrido possui como consequência expressa e imediata a suspensão do direito de dirigir, conforme previsto em norma cogente, resta inviável acolher a alegação de nulidade da penalidade aplicada.

Portanto, não havendo irregularidade na notificação por edital, efetivada após ter sido frustrada a tentativa de notificação pessoal, por ausência de atualização cadastral que cabia ao próprio impetrante e, não havendo qualquer mácula no procedimento administrativo que ensejou a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, a reforma da sentença recorrida se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
com o fim de reformar a sentença recorrida para
DENEGAR A SEGURANÇA
.

Inverto os ônus sucumbenciais, cabendo ao apelado o pagamento das custas processuais, observando-se o disposto no art. 98, § 3º, do CPC, ante o deferimento do benefício de gratuidade da justiça.

Sem honorários, na forma do art. 25 da Lei n.º 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR-LHE PROVIMENTO
com o fim de reformar a sentença recorrida para
DENEGAR A SEGURANÇA.

Acompanho o voto de relatoria.